Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736424-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: MOVINE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, RANIERE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0721698-12.2024.8.07.0001, movida em desfavor de MOVINE MOVEIS PLANEJADOS LTDA – ME e RANIERE DOS SANTOS, que indeferiu a pesquisa reiterada SISBAJUD por 60 dias ao fundamento de que não há elementos nos autos que demonstrem a probabilidade de êxito da medida nem demonstração de risco ao direito da agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade do arresto no caso em que a citação do executado restou frustrada. Destaca que o perigo de dano e a probabilidade do direito são requisitos para o arresto cautelar (art. 300 do CPC), não aplicável no arresto executivo (art. 830 do CPC). Lista várias tentativas frustradas de citação dos executados. Afirma a desnecessidade de esgotamento dos meios para a citação dos executados. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada de 60 dias e, no mérito, a confirmação do pedido. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo presentes tais pressupostos. Trata-se de pedido de arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, também designado pela doutrina de pré-penhora que visa assegurar a conversão em penhora nas situações em que restar frustrada a localização do devedor. A medida não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar de arresto/sequestro prevista no art. 301 do CPC, segundo a qual: Art. 301 A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. De acordo com a lógica natural da execução, após a citação do devedor, aguarda-se prazo para pagamento espontâneo, e na ausência de quitação ou parcelamento, efetua-se a penhora. Porém, caso o executado não seja localizado, a lei prevê que o próprio oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, proceda ao arresto de bens a fim de garantir a execução. Registre-se que, ao conceder o arbítrio ao oficial de justiça para arrestar bens do executado não citado, resta claro que a medida não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, uma vez que incabível ao serventuário a análise da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inerentes à tutela em espécie. Sobre o tema, convém citar a lição de Daniel Amorim: “O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, (...).” (in Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm. 2016). Nesse passo, importante destacar que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC não depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando a frustração da diligência citatória. No caso dos autos, dúvidas inexistem quanto às diversas tentativas de citação dos executados. Conquanto a pessoa jurídica executada tenha sido citada na pessoa de seu representante legal, também executado, as diversas diligências para sua citação restaram infrutíferas, o que autoriza a aplicação do arresto executivo na forma da lei. Sendo o arresto uma antecipação da penhora, são subsidiariamente aplicáveis as mesmas cautelas de sigilo das constrições eletrônicas a fim de evitar sua frustração. Precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO. REQUISITOS OBJETIVOS ATENDIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. O arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como pressupostos a frustração do ato citatório e a possibilidade de constrição de bens do executado, não se condicionando ao atendimento das exigências que o artigo 300 estabelece para a tutela de urgência. II. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1206771, 07071099120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 02/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ART. 830, CAPUT, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DE BENS. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não localizados os Devedores para citação, é viável o deferimento do arresto de ativos financeiros mediante a utilização do sistema BACENJUD. 2 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão n.1142042, 07177082620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2018, Publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO para determinar, em arresto executivo (art. 830, do CPC), a pesquisa SISBAJUD em nome dos agravados, reiterada por 60 dias, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Intimem-se os agravados no endereço do título executivo para, querendo, apresentarem resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem, inclusive para a imediata realização das pesquisas ora deferidas. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator